Tribunal: TJES
Processo: 5003087-02.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003087-02.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FUNDAO GIESTAS
RECORRIDO: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003087-02.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JOSE FUNDAO GIESTAS

RECORRIDO:
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA POR CONTRATO JÁ CANCELADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECALCITRÂNCIA DAS COBRANÇAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE EMITIR EXPEDIENTES DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de capítulos da sentença que julgou improcedentes os pedidos de cessação de expedientes de cobranças e de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, o Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Nota-se que é incontroversa a ocorrência de falha de responsabilidade da Recorrida, que confessou expressamente que o cancelamento dos serviços do Recorrente não foi efetivado em razão de falha sistêmica, não restando dúvidas quanto à ilicitude do débito cobrado, devidamente reconhecida pelo Juízo
a quo
.

(3). Por outro lado, entendo que, para além da falha grosseira perpetrada pela Recorrida, a recalcitrância das cobranças já reconhecidamente irregulares (com efetivação de expediente de cobrança inclusive após a prolação da sentença ora vergastada), inclusive com risco de negativação do consumidor em cadastro de inadimplentes, consubstanciam fatos que extrapolam o mero dissabor, tudo a denotar patente descaso com o consumidor e efetiva lesão à sua esfera patrimonial, merecendo, por isso, adequada compensação.

(4). De igual modo, considerando que a Recorrida segue emitindo expedientes de cobrança quanto ao débito já reconhecido ilícito, entendo pela acolhida do pedido de obrigação de não fazer, determinando à Recorrida que se abstenha de cobrar pelos débitos declarados inexistentes nesta demanda (referentes ao veículo de placa QRI6I47, etiqueta eletrônica "tag" nº 0723892633), no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa por evento no valor de R$ 100,00.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para:
a)

CONDENAR a Recorrida em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, levando em consideração a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011);
b) CONDENAR a Recorrida
que
se abstenha de cobrar pelos débitos declarados inexistentes nesta demanda
(referentes ao veículo de placa QRI6I47, etiqueta eletrônica "tag" nº 0723892633),
no prazo de cinco dias úteis
, sob pena de
multa

por evento
no valor de
R$ 100,00.
Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)